Tribunal: TJDFT
Processo: 0701751-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0701751-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARIA ISA PRATES BARBOSA SOBRINHO, DARLY BARBOSA LUCAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação de sentença por arbitramento promovida por MARIA ISA PRATES BARBOSA SOBRINHO e DARLY BARBOSA LUCAS, homologou o laudo apresentado pelo perito, intimando os requerentes para apresentar o pedido de cumprimento de sentença. Em suas razões, a empresa esclarece, de início, que foi condenada, em sede de ação civil pública, a indenizar o consumidor, diante da desvalorização relativa a cada unidade imobiliária, em razão de vícios no empreendimento de responsabilidade da agravante. A parte agravada ajuizou liquidação da sentença, na qual perito nomeado pelo Juízo elaborou laudo apontando o quantum devido pela empresa em razão da desvalorização do imóvel, contudo, em valor muito destoante de perícia apresentada em ação similar. A empresa alega, entre outras questões, que o quantum indenizatório não está de acordo com a prova dos autos, que o expert não apresentou comentários técnicos sobre a realidade do imóvel dos agravados, que “o ponto crucial para a devida análise do valor eventualmente devido em razão da desvalorização do imóvel dos agravados enseja a análise dos projetos do empreendimento, com a metragem da unidade habitacional em comparação com a metragem que teria as áreas comuns não entregues, mediante a aplicação do método de quantificação de custo. Logicamente, os corretores de imóveis não detêm a expertise necessária para analisar questões de metragem, formatos de projetos e seus conteúdos, o que é atrelado à engenharia civil e arquitetura”. (id 22579354) Entende que a decisão agravada autoriza o enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra e viola o art. 510 do Código de Processo Civil, ao desconsiderar provas e documentos dos autos. Por considerar que estão presentes os requisitos autorizadores da medida, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão que homologou o laudo pericial. É o relatório. Decido. Nesse juízo de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo. De fato, apesar das alegações da empresa agravante, nesse primeiro exame, não se vislumbra, de pronto, a probabilidade de provimento do recurso, uma das exigências legais para que a eficácia da decisão agravada seja suspensa. Da leitura da decisão agravada, depreende-se que a autoridade judicial, ao homologar o laudo pericial, considerou que o expert aplicou a metodologia que entendeu mais adequada para apuração do débito, representado pela desvalorização imobiliária. Confira-se trecho da decisão em id 78469119, dos autos principais n. 0727621-92.2019.8.07.0001: Sobre a metodologia aplicada, o Sr. Perito destacou: "O método de avaliação no laudo pericial não foi determinado nos autos, mas sim definido pelo avaliador com base no método mais adequado ao caso concreto."; "A questão posta para a análise pericial foi a influência da área de lazer no valor do imóvel, se referindo a valor de mercado e não a valor do custo de construção."; "Apesar deste método não ser o único possível, é o mais adequado ao caso concreto (valor de mercado), já que compara dados de mercado." e "Se o objeto de análise da pericia é valor de mercado para imóvel, é importante aplicar a boa técnica e conhecer o comportamento do mercado imobiliário para o perfil de imóvel avaliado. De forma que, nem na prática aplicada ao caso concreto, nem por exigência legal, a aferição de valor de mercado é adstrita à engenharia e à arquitetura. O Corretor de Imóveis é apto a realizar avaliação de imóveis, e os efeitos no preço do imóvel." (ID 75867591 - Pág. 2/3)". Dessa forma, o Sr. Perito aplicou a metodologia que entendeu mais adequada para a apuração do valor débito, consistindo em desvalorização imobiliária, de forma que é inviável a imposição de método distinto, por caber ao profissional tal avaliação. Ainda, conforme destacado, faz-se necessária a análise de valores de mercado e não do custo de construção como pretende a requerida, desvirtuando, inclusive, da determinação constante na sentença liquidanda acerca da devida compensação aos requerentes. Como registrado pelo Juízo, a análise do valor de mercado, aferida por corretor de imóveis, e não a do custo de construção, é que se mostra mais adequada para o fim de se apurar a desvalorização do imóvel. Portanto, não sendo possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito alegado pela empresa, nos limites próprios da cognição sumária, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando as informações. Intimem-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 18 de janeiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator